Tribunal: TJSP
Processo: 1016659-55.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Demanda revisional de contrato de financiamento de veículo automotor formalizado por meio de emissão de cédula de crédito bancário, com pedido cumulado de repetição de indébito. Sentença de improcedência. Decisão alterada em parte. Pedido de limitação de multa moratória a 2% do valor da dívida e insurgência contra a cobrança de parcela premiável. Não conhecimento. Inovação recursal e falta de

Ementa:
Demanda revisional de contrato de financiamento de veículo automotor formalizado por meio de emissão de cédula de crédito bancário, com pedido cumulado de repetição de indébito. Sentença de improcedência. Decisão alterada em parte. Pedido de limitação de multa moratória a 2% do valor da dívida e insurgência contra a cobrança de parcela premiável. Não conhecimento. Inovação recursal e falta de interesse da autora demonstrados. Relação jurídica sujeita à Lei 8.078/90. Capitalização mensal de juros. Admissibilidade na espécie, pois expressamente pactuada, à luz do entendimento do STJ. Inteligência da Lei 10.931/04. Tarifa de cadastro. admissibilidade da cobrança na esteira do entendimento do stj em incidente de recurso repetitivo. IOF diluído nas parcelas. JUridicidade da cobrança, à luz de precedente do STJ em incidente de recurso repetitivo. Seguro prestamista. INJURIDICIDADE DA COBRANÇA, NA ESTEIRA DE PRECEDENTE DO STJ PROFERIDO EM INCIDENTE DE RECURSO REPETITIVO. Tarifa de registro de contrato. Abusividade da cobrança, pois não há prova de que o registro da alienação fiduciária tenha sido realizada pelo credor. Tarifa de avaliação do bem. Injuridicidade da cobrança, pois não demonstrado que houve efetiva prestação do serviço. Devolução de valores que deve ser feita de forma singela, admitida a compensação. Recurso provido em parte, NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947125
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016659-55.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante SIMONE
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
BANCO
BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016659-55.2019.8.26.0405 -Voto no 77291
2
Ap. 1016659-55.2019.8.26.0405 Osasco 8a VC VOTO 77291
Apte.: Simone Silva (justiça gratuita).
Apdo.: Banco Bradesco Financiamentos S/A.
DEMANDA
REVISIONAL
DE
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR
FORMALIZADO POR MEIO DE EMISSÃO DE CÉDULA
DE CRÉDITO BANCÁRIO, COM PEDIDO CUMULADO
DE
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO ALTERADA EM PARTE.
PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA A
2% DO VALOR DA DÍVIDA E INSURGÊNCIA CONTRA
A
COBRANÇA
DE
PARCELA
PREMIÁVEL.
NÃO
CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL E FALTA
DE
INTERESSE
DA
AUTORA
DEMONSTRADOS.
RELAÇÃO
JURÍDICA
SUJEITA
À
LEI
8.078/90.
CAPITALIZAÇÃO
MENSAL
DE
JUROS.
ADMISSIBILIDADE
NA
ESPÉCIE,
POIS
EXPRESSAMENTE
PACTUADA,
À
LUZ
DO
ENTENDIMENTO DO STJ. INTELIGÊNCIA DA LEI
10.931/04. TARIFA DE CADASTRO. ADMISSIBILIDADE
DA COBRANÇA NA ESTEIRA DO ENTENDIMENTO DO
STJ EM INCIDENTE DE RECURSO REPETITIVO. IOF
DILUÍDO
NAS
PARCELAS.
JURIDICIDADE
DA
COBRANÇA, À LUZ DE PRECEDENTE DO STJ EM
INCIDENTE
DE
RECURSO
REPETITIVO.
SEGURO
PRESTAMISTA. INJURIDICIDADE DA COBRANÇA, NA
ESTEIRA DE PRECEDENTE DO STJ PROFERIDO EM
INCIDENTE DE RECURSO REPETITIVO. TARIFA DE
REGISTRO
DE
CONTRATO.
ABUSIVIDADE
DA
COBRANÇA,
POIS
NÃO
HÁ
PROVA
DE
QUE
O
REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA TENHA SIDO
REALIZADA PELO CREDOR. TARIFA DE AVALIAÇÃO
DO BEM. INJURIDICIDADE DA COBRANÇA, POIS NÃO
DEMONSTRADO QUE HOUVE EFETIVA PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DE VALORES QUE DEVE
SER
FEITA
DE
FORMA
SINGELA,
ADMITIDA
A
COMPENSAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE, NA
PARTE CONHECIDA.
É apelação contra a sentença a fls. 116/117, que
julgou
improcedente
demanda
revisional
de
contrato
de
financiamento de veículo automotor formalizado por meio emissão
de cédula de crédito bancário, com pedido cumulado de repetição de
indébito. Em seu recurso, bate-se a apelante pela
injuridicidade da cobrança de tarifas de cadastro, de registro de
contrato, de avaliação do bem, de parcela premiável, do prêmio de
seguro e do IOF adicional. Assevera que houve cobrança abusiva de
juros decorrentes da injurídica prática de capitalização mensal.
Sustenta que a multa moratória não pode ser superior a 2% do
montante da dívida. Postula a incidência da Lei 8.078/90 e afirma
que faz jus à revisão de todas as cláusulas abusivas. Pede a reforma
da sentença.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016659-55.2019.8.26.0405 -Voto no 77291
3
É o relatório.
O apelo comporta parcial provimento, na parte
cognoscível.
Não o é no tocante ao pedido de limitação da multa
moratória ao percentual de 2% da dívida e à insurgência contra a
cobrança de parcela premiável, pois tais matérias não foram
deduzidas na inicial e sua apreciação por esta Corte implicaria
violação ao princípio da adstrição, o que não pode ser admitido.
Anote-se ainda que a cláusula da avença relativa ao atraso do
pagamento já prevê multa moratória de 2% do valor do débito (cf.
fls. 30) e não há previsão de cobrança de parcela premiável (cf. fls.
30/33), o que demonstra também falta de interesse recursal da
autora.
Cabe proclamar que incide na espécie a Lei
8.078/90, visto que se trata de financiamento de veículo automotor
celebrado entre pessoa física e instituição financeira e formalizado
por meio de emissão de cédula de crédito bancário (Súmula 297 do
Superior Tribunal de Justiça).
Pois bem, a autora pretende a revisão da avença,
com fundamento na existência de cláusulas abusivas. Mas o fato de
ser o contrato de adesão não tem o significado por ela pretendido.
Não quer dizer que, só por causa disso, ele seja leonino.
Relembre-se ainda que é inviável a análise de todas
as cláusulas contratuais, já que aqui incide o disposto na Súmula
381 do Superior Tribunal de Justiça, verbis: “Nos contratos
bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade
das cláusulas.”
Assentadas tais premissas, é de rigor rejeitar a
alegação de que houve cobrança abusiva de juros decorrente da
prática de capitalização mensal.
Não há qualquer injuridicidade na prática de
capitalização mensal de juros no caso presente. Assente-se que tal
prática restou evidenciada, já que o simples cotejo da taxa de juros
mensal (2,02%) com a anual (27,15%) permite inferir a adoção
dessa prática na avença (cf. item V dos encargos remuneratórios a
fls. 33), visto que a multiplicação do percentual mensal por doze
meses, efetuada de forma simples, não atinge tal percentual anual.
A respeito do tema, relembre-se que a cédula de
crédito bancário surgiu no mundo jurídico com a Medida Provisória
1.925/99. Na ocasião, afirmou-se que não era possível a criação de
título de crédito por medida provisória. Não estariam presentes os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016659-55.2019.8.26.0405 -Voto no 77291
4
requisitos de relevância e urgência. Essa foi a posição defendida
pelo Prof. Paulo Salvador Frontini (cf. “Cédula de Crédito
Bancário”, in Revista de Direito Mercantil, Ed. Malheiros, Vol.
119/52). Só que o Supremo Tribunal Federal foi chamado a se
manifestar sobre a inconstitucionalidade da reedição dessa MP. Isso
ocorreu na ação direta de inconstitucionalidade no 2.150-8/DF,
ocasião em que tal arguição foi rejeitada, em medida cautelar.
Transcrevo parte da ementa do acórdão, que é bem elucidativa: “...
Os requisitos de relevância e urgência para edição de Medida
Provisória são de apreciação discricionária do Chefe do Poder
Executivo, não cabendo, salvo os casos de excesso de poder, seu
exame
pelo
Poder
Judiciário.
Entendimento
assentado
na
jurisprudência do STF. Ação julgada improcedente”. A decisão foi
unânime, relatada pelo Ministro Ilmar Galvão, no Pleno e está
datada de 11.9.02. Além do mais, tal criação por Medida Provisória
foi convalidada pela Lei 10.931/04, de modo que não há mais campo
para discussão.
Ressalte-se ainda que não há inconstitucionalidade
formal na Lei 10.931/04, visto que, nos termos do art. 18 da Lei
Complementar
95/98,
eventual
inexatidão
formal
da
norma
elaborada mediante processo legislativo regular não constitui escusa
válida para o seu descumprimento. Assim já se decidiu nessa
Câmara (cf. Ap. 7.168.780-2, de São Paulo, Rel. Des. Andrade
Marques, j. em 30.10.07, Ag. Reg. 7.222.605-0/01, de São Paulo,
Rel.
Des.
Matheus
Fontes,
j.
em
1.4.08;
Ag.
2148880-36.2019.8.26.0000, de Itaquaquecetuba, Rel. Des. Hélio
Nogueira, j. 12.9.2019; Ap. 1008106-41.2018.8.26.0506, de São
Paulo,
Rel.
Des.
Edgard
Rosa,
j.
25.4.2019;
Ap.
0001633-42.2012.8.26.0223, de Guarujá, Rel. Des. Matheus Fontes,
j. 1.2.2017). É também o entendimento do Supremo Tribunal
Federal (cf. ADI-MC 1.096/RS, Rel. Min. Celso de Mello, j. em
16.3.95, DJ 22.09.95).
Além disso, deve ser salientado que é princípio
básico de hermenêutica, aquele que manda, em princípio, presumir a
constitucionalidade das leis (Carlos Maximiliano, “Hermenêutica e
Interpretação do Direito”, Ed. Forense, 9a ed., 1980, p. 307; Uadi
Lammêgo Bulos, “Manual de Interpretação Constitucional”, Ed.
Saraiva, 1997, p. 15; Fernando Osorio de Almeida Junior,
“Interpretação conforme a Constituição e Direito Tributário”, Ed.
Dialética,
2002,
p.
21;
Ronaldo
Poletti,
“Controle
de
Constitucionalidade das Leis, Ed. Forense, 2a ed., 1995, p. 105 e
seguintes). A inconstitucionalidade não se presume, mas deve
resultar de manifesta ofensa à Lei Maior (STF
Representação
881/MG, in RTJ 66/631, Rel. Min. Djaci Falcão e desta Corte
R.J.T.J.S.P. 24/170, Rel. Des. Macedo Bittencourt, 68/121, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016659-55.2019.8.26.0405 -Voto no 77291
5
Des. João Del Nero).
É verdade que, mesmo quando há autorização
legislativa, como na hipótese presente, a cobrança de juros
capitalizados em período inferior ao anual só é admitida quando
expressamente pactuada, segundo entendimento consagrado no
Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Rec Esp. 781.291/RS, 3a T.,
Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU 6.2.2006, Edcl no Rec.
Esp. 998.782/DF, 4a T., Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU
31.8.2009, AgRg 670.669/RS, 4a T., Rel. Min. Honildo Amaral de
Melo Castro (Des. convocado do TJ/AP), DJU 2.2.2010, AgRg
1.089.680/SC, 4a T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJU 24.5.2010,
AgRg 1.051.709/SC, 4a T., Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJU
19.8.2010, AgRg 880.897/DF, 3a T., Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino,
DJU
14.9.2010;
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.416.494/SP, 4a T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 3.9.2019;
EDcl no AgRg no AREsp 424.554/SP, 4a T., Rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira, DJe 18.6.2019; AgInt no REsp 1.627.806/SP, 4a T.,
Rel. Min. Raul Araújo, DJe 11.6.2019).
Aqui, todavia, tal prática está autorizada, visto que
foi
expressamente
contratada,
na
forma
do
entendimento
consolidado no Superior Tribunal de Justiça, Corte a que compete a
padronização da interpretação do direito federal infraconstitucional,
em incidente de processo repetitivo, conforme a previsão do art. 543-
C, § 7o, do C.P.C., verbis: “É permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000,
data
da
publicação
da
Medida
Provisória
no
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente
pactuada;
A
capitalização
dos
juros
em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa
e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada.” (Rec. Esp. 973.827/RS,
Segunda Seção, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Galotti, Rel.
sorteado Min. Luis Felipe Salomão, j. em 27.6.2012, DJ 24.9.2012).
E esse entendimento foi sedimentado pela Corte Superior com a
edição da Súmula 541, verbis: “A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”
Assim, é jurídica a cobrança de juros capitalizados
no caso presente, pois, conforme já afirmado, a taxa de juros anual é
superior a doze vezes a taxa mensal (cf. item V dos encargos
remuneratórios a fls. 33), o que revela que houve expressa
pactuação, a permitir tal cobrança, na esteira do precedente acima
mencionado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016659-55.2019.8.26.0405 -Voto no 77291
6
A Tarifa de Cadastro (R$ 535,00, cf. item 9 da
cláusula III Características da Operação e CET a fls. 32) pode ser
cobrada, na esteira do entendimento consolidado no Superior
Tribunal de Justiça, Corte à qual compete a padronização da
interpretação do direito federal infraconstitucional, em incidente de
recurso repetitivo (Rec. Esp.1.251.331/RS, 2a Seção, Rel. Min.
Maria Isabel Galotti, DJe 24.10.2013). Transcreva-se, no que aqui
interessa, trecho da respectiva ementa, verbis: “7. Permanece
legítima a estipulação de Tarifa de Cadastro, a qual remunera o
serviço de “realização de pesquisas em serviços de proteção ao
crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de
dados e informações necessários ao início do relacionamento
decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança
ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento
mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente” (Tabela
anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada
pela Resolução 4.021/2011).” E tal entendimento foi consolidado
com a edição da Súmula 566 da mencionada Corte, verbis: “Nos
contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-
CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de
cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira.”
Caberia, em consequência, verificar a alegada
abusividade da tarifa cobrada, não em virtude de ausência de
previsão no ordenamento, mas em decorrência do montante cobrado,
o qual poderia, ou não, ser abusivo. Porém, na espécie, a autora se
limitou a alegar a abusividade na cobrança da tarifa. Ela não
apontou objetivamente no que consistiria a abusividade do
montante cobrado a título de tarifa de cadastro. Em consequência,
deve ser afastada tal alegação, até mesmo pela ausência de descrição
do suporte fático necessário à incidência da norma invocada.
Em relação à cobrança de Imposto sobre Operações
Financeiras (IOF), a autora também não tem razão.
Relembre-se que nada há de injurídico na cobrança
do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) no caso dos autos,
visto que tal imposto pode ser cobrado e diluído nas parcelas do
financiamento. Esse é o entendimento que deve prevalecer na
jurisprudência, pois consolidado no Superior Tribunal de Justiça,
Corte à qual compete a padronização da interpretação do direito
federal infraconstitucional, em incidente de recurso repetitivo (art.
543-C do C.P.C. de 1973, diploma legal vigente à época do
julgamento), verbis: “9. Teses para os efeitos do art. 543-C do
CPC: (...) 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016659-55.2019.8.26.0405 -Voto no 77291
7
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio
de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos
mesmos encargos contratuais.” (Rec. Esp.1.251.331/RS, 2a Seção,
Rel. Min. Maria Isabel Galotti, DJe 24.10.2013).
Já a cobrança de valores concernentes a seguro
prestamista (R$ 350,00, cf. item 4 da Cláusula III Características
da Operação e CET a fls. 32) não pode ser admitida.
Releva
notar
que
a
contratação
de
seguro
concernente aos riscos da operação financeira e a imposição de
obrigação de pagamento ao mutuário é inteiramente descabida, visto
que o único beneficiário da cobertura será a própria instituição
financeira. É razoável, pois, que ela suporte esse custo. Aliás, se já
é possível a cobrança de uma tarifa que tem por finalidade, em
última análise, a verificação do risco do negócio, é inteiramente
abusiva a cobrança de seguro a esse título (art. 51, IV e § 1o, III da
Lei 8.078/90).
Vale ainda enfatizar que a cobrança do seguro
prestamista e/ou de proteção financeira é inadmissível pela
configuração da venda casada. Nesse sentido, cabe mencionar a
lição do ilustre integrante desta Câmara, Desembargador Matheus
Fontes, em julgado no qual foram citados inúmeros precedentes
desta Corte em idêntico sentido, verbis: “No que reconheceu a
nulidade da cláusula para contratação do denominado seguro
prestamista e/ou de proteção financeira, pela configuração de
“venda casada” (Lei 8.078/90, art. 39, inciso I, c.c. art. 51, inciso
IV), a sentença foi proferida em perfeita harmonia com firme
entendimento deste tribunal no tema, pois, sem embargo de
referência à faculdade de contratação e desistência, na prática atua
como condição na obtenção de empréstimo consignado, por integrar-
lhe o contexto previamente impresso pelo banco, e sem que possa ao
menos optar por seguradora de sua preferência, caso, efetivamente,
quisesse contratá-lo (....)” (Ap. 0000530-78.2013.8.26.0315, de
Laranjal Paulista, j. em 13.2.2014).
Relembre-se ainda que já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, que “Nos contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora
por ela indicada” (Rec. Esp. 1.639.259/SP, Segunda Seção, Rel.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 17.12.2018). Daí resulta a
conclusão de que a cobrança de valor relativo ao prêmio do seguro é
inadmissível.
E a cobrança de valores concernentes às tarifas de
registro de contrato (R$ 275,52) e de avaliação do bem (R$ 390,00)
não pode ser admitida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016659-55.2019.8.26.0405 -Voto no 77291
8
Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça,
Corte a quem compete a padronização do direito infraconstitucional,
assentou as seguintes teses, relativas a tarifas bancárias, no
julgamento do Rec. Esp. 1.578.553/SP, Segunda Seção, Rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 06.12.2018, processado sob o rito
dos recursos repetitivos, verbis: “2.1. Abusividade da cláusula que
prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de
despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto.”
Na hipótese em tela, o que se verifica é que a
cobrança de tarifa de registro de contrato (R$ 275,52 cf. item 8 da
cláusula III Características da Operação e CET a fls. 32) não pode
ser admitida, pois não há prova de que o registro da alienação
fiduciária tenha sido realmente efetuado pelo credor.
Em relação à tarifa de avaliação, como assentado
no precedente acima, é necessário que haja prova de que o serviço
tenha sido efetivamente prestado. No caso em tela, o que se constata
é que não há prova de que foi efetivamente realizada a vistoria do
bem, razão pela qual a cobrança de R$ 390,00 (cf. item 10 da
cláusula III Características da Operação e CET a fls. 32) não pode
ser admitida.
Assim, os valores concernentes ao seguro (R$
350,00) e às tarifas de avaliação do bem (R$ 390,00) e de registro
de contrato (R$ 275,52) devem ser expurgados da dívida, bem como
os reflexos acrescidos nas parcelas do financiamento em virtude
dessa cobrança. Os valores já indevidamente quitados pela autora
deverão ser devolvidos, atualizados monetariamente pela Tabela
Prática desta Corte desde a data dos respectivos desembolsos e
acrescidos de juros de mora legais desde a citação. Fica, porém,
admitida
expressamente
a
compensação
da
obrigação
assim
quantificada com outros créditos líquidos e certos de titularidade do
réu (art. 369 do Código Civil). A devolução de tais valores deverá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016659-55.2019.8.26.0405 -Voto no 77291
9
ser feita de forma singela e não em dobro, pois não se pode
presumir que o apelado tenha agido com má-fé, ou mesmo com
imprudência ou negligência, ao cobrar tais valores, em
desconformidade com o aqui decidido. Assim, é descabida a
imposição da sanção, de acordo com o antigo entendimento da
Súmula 159 do Supremo Tribunal Federal e conforme jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça (cf. AgRg no Rec. Esp.
1.502.471/RS, 4a T., Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe
5.11.2019; Ag.Int. no Ag. Em Rec. Esp. 1.164.061/PR, 3a T., Rel.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 26.4.2018; Rec. Esp.
1.388.972/SC, Rel. Min Marcos Buzzi, 2a Seção, DJe 13.3.2017;
AgRg no Rec. Esp. 706.365/RS, 4aT., Rel. Min. Jorge Scartezzini,
DJU 20.02.06, AgRg no Ag. 570.214/MG, 3aT., Rel. Min. Nancy
Andrighi, 28.06.04, Rec. Esp. 401.589/RJ, 4aT., Rel. Min. Fernando
Gonçalves, DJU 4.10.04).
Houve aqui recíproca sucumbência e deve ainda
incidir o princípio da causalidade, de espectro mais amplo que o da
mera sucumbência. Assim, cada parte arcará com metade das custas
e despesas processuais e com honorários advocatícios da parte
contrária que arbitro, com fundamento no art. 85, § 2o, do C.P.C.,
em 10% do valor da causa, observado, porém, o disposto no § 3o do
art. 98 do C.P.C.
Fica, no mais, mantida a r. decisão, inclusive por
seus próprios fundamentos.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao apelo, na
parte conhecida.
Campos Mello
Desembargador Relator